Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCAIONAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. ENCARGOS INSERIDOS NA PLANILHA QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL. NOVO TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais, juntamente com o histórico escolar, constituem provas escritas sem eficácia de título executivo aptas a ensejar o ajuizamento da ação monitória (artigo 700 do Código de Processo Civil).
2. A mora configura-se ex re, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397, caput, do Código Civil, sendo devidos juros de mora a partir de seu vencimento.
3. No caso, a planilha que acompanha a petição inicial já trouxe o valor com cálculo da multa contratual (2%), da correção monetária e dos juros moratórios (1%) desde o inadimplemento. Por isso, o termo inicial para a incidência dos referidos encargos, no caso dos autos, deverá ser o ajuizamento da ação, sob pena de bis in idem.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sem honorários recursais (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).